Tribunal: TJES
Processo: 5018054-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018054-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: WORLD GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. APLICABILIDADE DO ART. 782, § 3º, DO CPC À EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.026 DO STJ. POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO VIA SERASAJUD. LIMITAÇÃO OPERACIONAL DOS SISTEMAS CONVENIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de World Glass Comércio de Vidros Ltda. e outro, que indeferiu o pedido de inclusão dos executados nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e SERASAJUD), sob o fundamento de que a providência incumbiria ao próprio credor e não ao Poder Judiciário. O agravante sustenta a aplicabilidade do art. 782, § 3º, do CPC e invoca o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.026 quanto à possibilidade de negativação independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 782, § 3º, do CPC autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes no âmbito da execução fiscal; (ii) estabelecer se limitações técnicas dos sistemas conveniados do Poder Judiciário afastam o dever de cumprimento da ordem judicial de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.807.180/PR sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.026), firmou entendimento de que o art. 782, § 3º, do CPC aplica-se às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o pedido de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito inscrito em CDA.

A decisão agravada contraria a tese vinculante do STJ ao indeferir o pedido de negativação com fundamento abstrato de que a providência poderia ser adotada diretamente pela Fazenda Pública.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como medida voltada à efetividade da execução fiscal.

A certidão expedida nos autos de origem demonstra a existência de óbices técnicos à operacionalização da medida, diante da indisponibilidade do sistema SERASAJUD e da impossibilidade de inscrição via e-mail junto ao SPC.

A efetivação da ordem judicial deve observar os limites operacionais dos sistemas conveniados disponíveis ao Poder Judiciário, incumbindo à Fazenda Pública promover diretamente as diligências inviáveis pelos meios judiciais disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O art. 782, § 3º, do CPC aplica-se às execuções fiscais e autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito inscrito em CDA.

O magistrado deve deferir o pedido de negativação do executado quando presentes os pressupostos legais e inexistente controvérsia razoável acerca do crédito exequendo.

Limitações técnicas dos sistemas conveniados do Poder Judiciário restringem a operacionalização direta da medida judicial, incumbindo ao credor promover as diligências materialmente inexequíveis pela via judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.180/PR, Tema 1.026, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.02.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 50020403120248080000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018054-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WORLD GLASS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. E OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Privativa das Execuções Fiscais, nos autos da demanda ajuizada em face de
WORLD GLASS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. E OUTRO
, que indeferiu o pleito do exequente de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e SERASAJUD), sob o fundamento de que tal diligência transfere ao Poder Judiciário ônus que não lhe compete e que o próprio credor teria acesso a esses órgãos.

Em suas razões o agravante defende, em síntese, a aplicabilidade do art. 782, §3º, do CPC e colaciona precedentes acerca do Tema 1.026 do STJ, aduzindo o interesse da Justiça na coerção e na efetividade processual.

Pois bem.

O cerne da insurgência diz respeito à recusa judicial em promover a negativação dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito no bojo da execução fiscal.

A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.807.180/PR sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.026), assentou a tese de que:
"O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA."
.

A decisão objurgada, que indeferiu o pedido sob a premissa abstrata de que competiria ao próprio exequente adotar a diligência, vai de encontro à referida tese vinculante.

No mesmo sentido, colaciono precedente desta 2ª Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que, em execução fiscal movida contra Carla Brotas Gloria Schwab, indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, fundamentando que o ente público poderia realizar tal providência diretamente. O município, nas razões recursais, sustentou a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e requereu a inscrição da executada no cadastro de inadimplentes, conforme o art. 782, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional; (ii) determinar se é cabível a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes via SERAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação sucinta da decisão de primeiro grau não se confunde com ausência de fundamentação, conforme jurisprudência consolidada, não havendo nulidade na negativa de prestação jurisdicional.
4. O art. 782, § 3º, do CPC, segundo o entendimento do STJ no Tema nº 1.026, permite a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes nas execuções fiscais, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo quando há dúvida razoável quanto à existência do crédito tributário. 5. Inexistindo dúvida razoável sobre a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa o crédito tributário, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma ser possível a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, inclusive via SERAJUD, visando garantir a efetividade da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A fundamentação sucinta não implica nulidade por ausência de prestação jurisdicional, desde que possibilite a compreensão do decisum . 2. O art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, permitindo a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do crédito tributário certificado pela CDA. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50020403120248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Portanto, assiste razão ao agravante quanto ao direito de obter a ordem judicial de restrição.

Nada obstante, forçoso reconhecer, conforme apontado nas contrarrazões e atestado pela certidão de origem, que o Poder Judiciário enfrenta óbices técnicos à operacionalização direta da medida.

A aludida certidão informa que o
“SPC não aceita mais a inscrição por e-mail e que o sistema SERASAJUD não está funcionando”.

Nesse panorama, a concessão do provimento jurisdicional pretendido não pode ignorar a realidade fática dos sistemas conveniados.

Destarte, o recurso deve ser provido para reconhecer o direito do exequente à inclusão e determinar que a secretaria proceda à negativação por meio dos sistemas e vias que estiverem em funcionamento.

Lado outro, as diligências e inscrições que se revelarem operacionalmente inexequíveis pelo aparelho judiciário deverão ser levadas a efeito pela própria parte credora interessada, providenciando-se o que for cabível.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a expedição da respectiva ordem judicial de negativação dos executados, destacando, porém, que o cumprimento por parte do Juízo de origem limitar-se-á àquelas medidas que puderem ser efetivamente operacionalizadas pelos sistemas conveniados disponíveis ao Poder Judiciário, incumbindo, as demais, à própria Fazenda Pública interessada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)